Tribunal: TJMT
Processo: 1007688-04.2020.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007688-04.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), GUILHERME BOESE SOBRINHO - CPF: 296.559.789-15 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI” – POSSIBILIDADE – DÚVIDAS PELA PRÓPRIA DEVEDORA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADOS – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCLUSÃO DO CRÉDITO NA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - CONDENAÇÃO DA RÉ/EMBARGANTE NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da “causa debendi”, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No entanto, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente.

3. Por outro lado, em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitória, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia quando do ajuizamento da ação, instruindo a exordial com documento escrito do suposto crédito.

4. Nesse contexto, conclui-se que, em ação monitória para cobrança de cheque prescrito, desnecessário que o credor comprove a "causa debendi" que originou o documento, cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do débito.

5. No caso, nem mesmo a ré/embargante/apelante tem certeza

acerca do negócio jurídico subjacente que deu ensejo à emissão da cártula, isto é, a origem da dívida (“causa debendi”), não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

6. Assim, a ré/embargante/apelante sequer apontou o valor nominal do suposto empréstimo e eventuais pagamentos, de modo a viabilizar, minimamente, a ponderação sobre a cobrança de juros abusivos por meio de agiotagem, razão pela qual não há que se falar em inexigibilidade do valor estampado no cheque.

7. Por fim, ainda que o crédito em questão tenha sido excluído da Ação de Recuperação Judicial pela Administração Judicial, tal fato não retira da devedora o dever de arcar com os ônus sucumbenciais da demanda, ante o princípio da causalidade, porquanto, a ré/embargante/apelante não demonstrou a inexistência da dívida, seja porque inquinada de ilegalidade seja pelo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Monitória nº. 1007688-04.2020.8.11.0037, ajuizada em face de GUILHERME BOESE SOBRINHO, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor representado pelo cheque que instrui a exordial. Ainda, determinou a intimação da parte autora para retificar a memória de cálculo, especificamente para a incidência da correção monetária a partir da data de emissão estampada na cártula e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação ou, tratando-se de cártula não apresentada para compensação bancária, a partir da data da citação, até a data do pedido de recuperação judicial, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, II, da Lei nº 11.101/2005. Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (ID 203353174).

Irresignada, a ré/embargante/apelante aduz que, quando se trata de Processo de Falência e Recuperação Judicial, como na hipótese, não se aplica o Princípio da Autonomia/Abstração dos títulos de crédito, de maneira que é possível discutir a “causa debendi”, consoante dispõe o inciso II, do artigo 9º, da Lei nº 11.101/2005.

Alega que, razão, tendo em vista que o autor/embargado/apelado não fez prova da existência do seu crédito, contrariando o que dispõe o art. 9º e 13 da Lei nº.

11.101/2005, assim como não demonstrou a origem do negócio jurídico subjacente, à luz da relativização do princípio da abstração e autonomia dos títulos de crédito, bem como a luz dos princípios da Recuperação Judicial e entendimento do STJ para o referido caso, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Sustenta que, o autor/embargado/apelado é credor sujeito ao procedimento recuperacional, conforme reconhecido na própria sentença, e se não fosse a exclusão em massa realizada pela Administração Judicial (a qual atestou a inexistência de comprovação do negócio jurídico), o ora autor/embargado/apelado, já estaria na lista, não dependendo de nenhuma ação autônoma para isso, de modo que não há sentido para a condenação da recuperanda, ora ré/embargante/apelante, em honorários advocatícios.

Defende que, não há segurança jurídica, nem para os credores e nem para a recuperanda, que além de arcar com honorários sucumbenciais dos incidentes a qual não deu causa, ainda está enfrentando novos processos de ações monitórias para cobranças de dívidas que ela tinha arrolado em sua lista de credores e que foram excluídos pela perícia realizada naquela demanda recuperacional.

Diz que, com a inclusão desses novos créditos referentes aos honorários advocatícios, o Plano de Recuperação Judicial apresentado já não estará condizente com a realidade de pagamento, de modo que afetará fluxo de caixa e a capacidade de pagamento da recuperanda, gerando um prejuízo coletivo (ID 203353182).

As contrarrazões ao recurso aportaram aos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 203353188).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 207595694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da “causa debendi”, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. (SÚMULA 531, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

Nesse contexto, é desnecessário que a petição inicial traga a descrição da origem da dívida, cabendo ao réu, querendo, o ônus de provar a inexistência do débito.

Assim, havendo apresentação de embargos monitórios, o processo passa a seguir o rito ordinário, respeitando o contraditório e a distribuição do ônus probatório, insculpido no art. 373 do CPC.

Tal fato, deve-se à perda da natureza cambial do título, decorrente da prescrição.

Digo, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes, inclusive, ao próprio emitente do título.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. FATO JURÍDICO SUBJACENTE. DESPACHO SANEADOR. SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de ação monitória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2022 e concluso ao gabinete em 29/08/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se (i) estando prescrito o cheque, é possível opor a terceiros exceções pessoais feitas pelo credor originário; e se (ii) houve o devido

saneamento do processo em razão da ausência de despacho saneador. 3. Se o cheque estiver prescrito e, por conseguinte, extintas estiverem suas características cambiárias, a pretensão se fundará no fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão, impedindo que uma parte enriqueça de forma indevida à custa da outra. 4. Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. Precedentes. 5. Com a oposição embargos monitórios, o rito torna-se comum, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação, sendo imperioso que o juiz cumpra o saneamento do processo. 6. Nos termos da jurisprudência, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. 7. Inexistindo elementos suficientes para que se proceda à correta análise do fato jurídico que precedeu e motivou a emissão do título de crédito, deve ser proferido despacho saneador para que se formule a cognição do juiz quanto à solução da lide. 8. Na cobrança de créditos representados em cheques, ainda que desprovidos de exequibilidade, os juros de mora devem ter como termo inicial a data da primeira apresentação dos títulos para pagamento. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo julgou a ação monitória fundamentado na autonomia de cheque que estava prescrito. Ademais, não foi proferido despacho saneador, apesar do pedido do recorrente. 10. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que seja oportunizado ao recorrente a produção de provas quanto ao fato jurídico que precedeu e motivou a emissão do título de crédito. (STJ - REsp: 2020895 MG 2022/0257281-4, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 -

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

Logo, embora, em regra, o cheque seja dotado de literalidade, autonomia e abstração, desvinculando-se de sua “causa debendi” e sujeitando quem o emitiu a cumprir, em favor do portador da cártula, se credor de boa-fé, a obrigação nele discriminada, tal autonomia e abstração não são absolutas, de maneira que, em alguns casos, é possível a discussão acerca da origem da dívida, tal como se afigura na hipótese.

Ademais, impende salientar que, na hipótese, o cheque cobrado não circulou, o que corrobora a possibilidade de discussão da “causa debendi” pela devedora.

Por outro lado, em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitória, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia quando do ajuizamento da ação, instruindo a exordial com documento escrito do suposto crédito.

Nesse contexto, conclui-se que, em ação monitória para cobrança de cheque prescrito, desnecessário que o credor comprove a "causa debendi" que originou o documento, cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do débito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003). (TJMT - N.U 1004207-87.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de

Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – TESE DE VÍCIO REDIBITÓRIO NO VEÍCULO ADQUIRIDO – DECADÊNCIA – ART. 445 DO CC – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O documento juntado na inicial constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do CPC hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.

In casu, o ônus da prova na ação monitória quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do é atribuído ao embargante, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC. (TJMT - N.U 1008068-56.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)

No caso, a ré/embargante/apelante alega que “o cheque apresentado em sua peça vestibular foi sacado, muito provavelmente, no intuito de servir de garantia ao montante que o Embargado emprestou para a Embargante, cujos prováveis juros já foram recebidos a título de lucro.” (sic)

Como se vê, nem mesmo a ré/embargante/apelante tem certeza acerca do negócio jurídico subjacente que deu ensejo à emissão da cártula, isto é, a origem da dívida (“causa debendi”), não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Assim, como bem pontuou a Sentenciante, a ré/embargante/apelante sequer apontou o valor nominal do suposto empréstimo e eventuais pagamentos, de modo a viabilizar, minimamente, a ponderação sobre a cobrança de juros abusivos por meio de agiotagem, razão pela qual não há que se falar em inexigibilidade do valor

estampado no cheque.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA - CRÉDITO CONSTITUÍDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. II - Cumpre ao devedor o ônus de provar que o título não tem causa ou que esta é ilegítima. Na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário. III - Não há que se falar em inexigibilidade da nota promissória, pois assinada pelo embargante, outrossim, foi devidamente demonstrado através da audiência de instrução o lastro do título impugnado. Ademais, tratando-se de título de crédito válido, eficaz e inexistindo controvérsia sobre a liquidez da obrigação subjacente, viável a pretensão de cobrança do valor nele mencionado. (TJMT - N.U 1000059-10.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

Por fim, ainda que o crédito em questão tenha sido excluído da Ação de Recuperação Judicial pela Administração Judicial, tal fato não retira da devedora o dever de arcar com os ônus sucumbenciais da demanda, ante o princípio da causalidade, porquanto, a ré/embargante/apelante não demonstrou a inexistência da dívida, seja porque inquinada de ilegalidade seja pelo pagamento.

Aliás, confira-se o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES –

EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDUÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS (JUROS DE MORA E CLÁUSULA PENAL) – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – MANUTENÇÃO DA FORMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A distribuição dos ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência entre vencedor e vencido.

No caso, a parte embargante sucumbiu integralmente do seu pedido, razão pela qual deve arcar com a integralidade do pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJMT - N.U 1005961-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024